Tribunal: TJDFT
Processo: 0000222-47.2010.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de apelações interpostas por AMÉRICA DESIGN LTDA e por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A em face da r. sentença constante do ID 13137619. Após a distribuição dos recursos de apelação, as partes noticiaram a celebração de transação com a finalidade de quitar o débito objeto da demanda. Pugnaram, assim, pela homologação do acordo, com a consequente extinção do processo (ID 13137691). No entanto, o termo de transação encontra-se assinado pelo advogado João Paulo da Silva Santos, constituído pela parte autora e pelo advogado Ivan Marques (OAB-GO 29.645), o qual não dispõe de instrumento de mandato juntado aos autos. Assim, determino a intimação das empresas rés, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito do pedido de homologação de acordo deduzido pela autora no ID 13137691, por intermédio de advogado com poderes para transigir. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora